Tribunal: TJMT
Processo: 1009281-34.2021.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO TOMAZETTI - CPF: 971.300.100-10 (RECORRENTE), LEIDIMAR NERIS ALVES - CPF: 001.235.241-13 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), HELIO SCHNEIDER PAULUS NETO - CPF: 012.342.131-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1009281-34.2021.8.11.0037

Data do Julgamento:

20/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

LEONARDO TOMAZETTI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. ENERGIA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. PROTESTO NO NOME DA PARTE AUTORA
. ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. REGULARIDADE FINANCEIRA DO CONSUMIDOR.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de ação em que o consumidor postula reparação de danos morais em face da Recorrida, diante do protesto em seu nome diante do débito em aberto no valor de R$ 239,95 referente a débitos em aberto em relação a UC 2698895-6.

2.
Na inicial,
o consumidor comprovou sua regularidade junto a instituição financeira, apresentando comprovante das faturas de consumo e tela do aplicativo da concessionária indicando o pagamento de todas as faturas.

3.
Em suas razões recursais, verifica-se que a empresa não conseguiu justificar o motivo pelo qual houve o referido, tampouco comprovou a origem do débito negativado, se limitou a questionar o valor indenizatório arbitrado.

4.
Assim, diante dos fatos narrados e dos documentos juntados, entendo, assim como fundamentado pelo juízo a quo, que é
o caso de reconhecer os danos morais, observando-se não só a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, assim como garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.
Deste modo, observo que
a fixação do montante da condenação a título de danos morais atendeu a dupla finalidade: reparação e repressão, não havendo que se falar em redução do valor.

6.
Quantum indenizatório mantido em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022